Tribunal: STF
Processo: HC 228759
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. REFORMATIO IN PEJUS.



    1. É insubsistente a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quando a fundamentação adotada está lastreada na gravidade abstrata do delito. Inteligência dos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    2. Conforme abalizada doutrina, o princípio que veda a reformatio in pejus, em sede processual penal, implica a impossibilidade de reforma do julgado, em recurso exclusivo da defesa, para piorar a situação do réu, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo.



    3. O efeito devolutivo, inerente ao recurso de apelação, permite sua apreciação pelo Tribunal ad quem em exaustivo nível de profundidade, sem que o mesmo ocorra, porém, no tocante à sua extensão – limite horizontal –, que deve se adstringir à matéria questionada e ao pedido formulado na petição recursal. 



    4. No caso em apreço, o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, incluiu fundamento não utilizado pelo magistrado singular para reforçar a manutenção do regime inicial fechado, inovando a condenação.



    5. Verifica-se reformatio in pejus, tendo em vista que o recurso apelativo foi unicamente interposto pela defesa, não sendo admissível inovação de fundamentos prejudiciais ao paciente, com a ampliação da sua extensão — limite horizontal. A providência viola o sistema acusatório, cujo princípio máximo vem expresso na fórmula ne procedat judez ex ofício. Em outras palavras: ante recurso exclusivo da defesa, deve o Juízo ad quem ater-se ao quanto lhe foi pedido.



    6. Além disso, a invocação de forma genérica de causas de aumento não é fundamento suficientemente apto para agravar o regime inicial de cumprimento da pena. Precedentes.



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.